Tribunal: TJPA
Processo: 0806110-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806110-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806110-78.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801004-23.2022.8.14.0060

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

IMPETRANTE: DR. LUIS FERNANDO DIAS DA GAMA - OAB PA18768

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121 § 2º, I, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
. HOMICÍDIO TENTADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA EXTREMA
. INEXISTÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA.

MODUS OPERANDI
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806110-78.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801004-23.2022.8.14.0060

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

IMPETRANTE: DR. LUIS FERNANDO DIAS DA GAMA - OAB PA18768

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121 § 2º, I, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar impetrado em favor de
CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, proferido nos autos do processo n° 0801004-23.2022.8.14.0060.

Consta nos autos que em 07/10/2022, a autoridade impetrada decretou a segregação preventiva do paciente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, cujo mandado foi cumprido em 11/03/2024.

Aponta o impetrante, ausência de contemporaneidade e fundamentos para manter a prisão do demandante; a presença de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade; bem como a possibilidade de substituição da custodia por medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão cautelar, aplicando-se, se for o caso, medidas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19264555).

As informações foram prestadas em 14/05/2024, por meio do Ofício nº 87/2024-GAB-TA (Id. 19531794).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(Id. nº 19864297).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, ou mesmo na que a manteve
, pois estão apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Narra a autoridade policial a suposta ocorrência dos delitos de tentativa de homicídio em face da vítima TIAGO GALDINHO BARROSO. O crime referido, supostamente cometido na modalidade dolosa, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência

do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, os depoimentos de testemunhas e da própria vítima que

constam nos docs. IDs Num. 64327685 - Pág. 10 a 17 e laudo pericial

realizado na vítima ID Num. 64327685 - Pág. 5 e 6.

Sobre o periculum libertatis,
verifica-se a necessidade da prisão preventiva do representado para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL e por conveniência da instrução criminal.

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que o representado voltará a delinquir se permanecer em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela:
os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito

apontado
(cometido em face da vida humana); bem como a
periculosidade do investigado, tendo em vista o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (com aparente emboscada e por motivo fútil) e também

a suposta personalidade violenta e voltada à prática de delitos, tendo em vista que teria ameaçado familiar da vítima que registrou boletim de ocorrência policial e ainda teria agredido fisicamente sua ex-companheira, a quem se relaciona os motivos da tentativa de homicídio.

A ameaça a testemunha, que teria procurado a polícia para as providências cabíveis, também descreve a necessidade da prisão cautelar
por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, na preservação da

adequada apuração dos fatos e de suas circunstâncias, garantindo inclusive que o ânimo da testemunhal não venha a sofrer interferência indevida, ante o risco concreto que a liberdade do representado acarreta.

A necessidade de ASSEGURAR A PLICAÇÃO DA LEI PENAL visa a tutelar adequadamente os fins do processo, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação, ante

o risco que o estado de liberdade do investigado representa para o bem jurídico resguardado pela norma penal.
Anoto que, segundo a representação, o investigado empreendeu fuga, estando em local incerto e não sabido, indicando concretamente o propósito de furtar-se à

aplicação da lei penal e criando dificuldades à instrução criminal.

Além disso, novamente em face da gravidade em concreto dos delitos sob investigação, entendo as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social.

Entendo, portanto, que o investigado, em liberdade, oferece risco ao processo, a coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento, a fim de evitar um mal maior.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA DE CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA, devidamente identificado nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

(...)” [negritei] id. 19022536

“(...)

Da análise atenta dos autos, verifica-se que o acusado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada.

De início, importa destacar brevemente: Segundo a denúncia, no dia 28/11/2021, por volta das 14hs, no Ramal Ubim, a vítima TIAGO estava trafegando com sua motocicleta quando o denunciado CASSIO JOSÉ, dirigindo uma camionete HILUX, desviou o veículo em direção da vítima, com o intuito de lesioná-lo, ocasionando a queda da vítima TIAGO. Ato contínuo, o denunciado, em posse de uma arma branca, tipo faca, desferiu vários golpes contra a vítima TIAGO, sob os textuais que iria lhe matá-lo, atingindo-o em várias partes do corpo. O denunciado só parou quando viu pessoas se aproximando na estrada, momento em que entrou no carro e

fugiu. A vítima foi socorrida em estado grave, perdendo muito sangue, porém foi logo transferida para Belém e sobreviveu, sofrendo as lesões corporais que, segundo laudo pericial, resultaram perigo de vida. O crime foi comunicado à autoridade policial pela sra. JOELMA MOURA BARROSO, prima da vítima TIAGO GALDINHO BARROSO, que afirmou, ainda, ter sido ameaçada por CASIO por tê-lo denunciado. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes que o denunciado tinha da vítima TIAGO com sua cunhada AWENY, que é namorada de CASSIO. Segundo depoimento da vítima, CASIO tinha ciúmes até mesmo

dos irmãos de AWENY.

A ordem de prisão do acusado se deu antes mesmo da denúncia, em virtude de representação oferecida pela autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, sendo deferido o pedido e expedido o competente mandado de prisão contra ele em 07/10/2022. Segundo a peça de representação, no dia 01/06/2022, CASIO teria cometido crime de violência doméstica (lesão corporal), agora contra sua namorada,

AWENE, na cidade de Castanhal/PA, revelando seu paradeiro desde a ocorrência do crime de tentativa de homicídio.

Em 11/03/2024, foi comunicado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em face de CASSIO JOSE DA CRUZ CUNHA, ocorrido em Vila dos Cabanos/PA.

Sobre os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como se vê, os depoimentos de testemunhas e da própria vítima que constam nos docs. IDs Num. 64327685 - Pág. 10 a 17 e laudo pericial realizado na vítima ID Num. 64327685 - Pág. 5 e 6 demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas
.

Já sobre o periculum libertatis,
os fatos que constam dos autos referem-se a gravíssimo crime, em sua circunstância concreta
, pois, além de quase ter ocasionado a morte de uma pessoa, foi supostamente cometido em por motivo fútil (ciúmes) e com recurso que impossibilitou defesa da vítima,
revelando também a periculosidade do agente que, inclusive, teria ameaçado denunciantes do fato e teria cometido outro delito contra sua ex-companheira, a “pivô” dos ciúmes do réu.
Ainda, conforme relatado acima,
o réu ficou foragido por mais de 02 (dois) anos
; deste modo, como se vê, a necessidade de garantia da escorreita aplicação da lei penal, consubstanciada pela fuga do acusado do domicílio da culpa, é fundamento concreto que autoriza a decretação e manutenção a custódia cautelar.

Dito isto,
entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, conforme fundamentado na decisão ID Num. 78984151
, não tendo sido apresentado pelo qualquer fato novo que pudesse modificar tal entendimento.

Acerca do argumento de ausência de contemporaneidade, entendo que não se verifica no caso em tela
, conforme entendimento jurisprudencial:

A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da

medida mais gravosa à liberdade.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A g R g n o H C 6 9 2 5 5 8 / M G (...)

Também conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente.

(...)

Ainda,
sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas
(art. 319 do CPP),
entendendo incabível
no caso em tela,
diante dos elementos acima mencionados
,
especialmente o tempo que o réu esteve foragido e a gravidade em concreto do delito
sob análise, ante a necessidade, neste momento, da aplicação de medida mais gravosa para garantir a tranquilidade social e os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisão.

Ao fim, acerca do pedido de conversão da prisão preventiva para a modalidade domiciliar, entendo incabível no caso em tela, pois o réu não apresentou prova idônea de estar sob qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP – em especial, os documentos apresentados não são capazes de comprovar que o acusado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, e, mais ainda, que o centro de recuperação e o sistema público de saúde não tenham condições de atender às particularidades das enfermidades que possui

(laudo id 111581790).

Portanto, entendo que neste momento o investigado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade, de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou conversão à prisão domiciliar, de modo que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA
, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.

(...)” [
negritei
] Id. 112035404

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Seguindo, afere-se a
contemporaneidade
da cautelar pela necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado e as circunstâncias da prática criminosa, a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na dinâmica delitiva, não se evidenciando - neste momento - coação ilegal ao direito de locomoção.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "a contemporaneidade da prisão não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 207193).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2024